Tribunal: STJ
Processo: 0382062-30.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 952178 - PE (2024/0382062-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
ordem de
, impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Pernambuco, já transitado em julgado, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa.
2. O agravante foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §
2o, II e IV, do Código Penal. A impetrante sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal, alegando falta de fundamentação idônea
para a escolha da fração inferior a 1/6 de diminuição da pena pela
atenuante da menoridade relativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração redutora da
menoridade relativa foi aplicada com observância aos pressupostos
de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade,
com fundamentação concreta.
III. Razões de decidir
4. O
não foi conhecido, pois foi manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, uma vez que a dosimetria da pena insere-se dentro
corpus
de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
6. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento da pena-base em razão do reconhecimento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador sopesar
as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA47492862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc862f0-d695-4964-b554-6833fee201ca

7. No caso dos autos, a fração redutora da menoridade relativa foi
aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do
julgador, razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação
concreta.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A dosimetria da pena é discricionária ao
Tese de julgamento:
julgador, observando-se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 3. A legislação não prevê percentual fixo para
aumento ou diminuição da pena, cabendo ao julgador a
quantificação conforme o caso concreto".
CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
121, § 2o, II e IV.
STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg
no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23.02.2021; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc862f0-d695-4964-b554-6833fee201ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 952178 - PE (2024/0382062-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
ordem de
, impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Pernambuco, já transitado em julgado, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa.
2. O agravante foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §
2o, II e IV, do Código Penal. A impetrante sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal, alegando falta de fundamentação idônea
para a escolha da fração inferior a 1/6 de diminuição da pena pela
atenuante da menoridade relativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração redutora da
menoridade relativa foi aplicada com observância aos pressupostos
de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade,
com fundamentação concreta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47269723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: 45dd1d2f-0770-4484-b8af-2fef70aed879

4. O
não foi conhecido, pois foi manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, uma vez que a dosimetria da pena insere-se dentro
corpus
de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
6. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento da pena-base em razão do reconhecimento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador sopesar
as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. No caso dos autos, a fração redutora da menoridade relativa foi
aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do
julgador, razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação
concreta.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A dosimetria da pena é discricionária ao
Tese de julgamento:
julgador, observando-se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 3. A legislação não prevê percentual fixo para
aumento ou diminuição da pena, cabendo ao julgador a
quantificação conforme o caso concreto".
CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
121, § 2o, II e IV.
STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg
no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23.02.2021; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL AUGUSTO DA
SILVA RODRIGUES contra decisão de minha lavra, na qual não conheci da
ordem de
(fls. 189/191).
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 15
(quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47269723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: 45dd1d2f-0770-4484-b8af-2fef70aed879

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defesa.
Nas razões do
a impetrante sustentou a ocorrência de
writ, constrangimento ilegal, porquanto o Tribunal estadual não teria
declinado fundamentação idônea para escolher a fração inferior à 1/6 (um
sexto) de diminuição da pena pela atenuante da menoridade relativa.
O pedido de
não foi conhecido (fls. 189/191).
habeas corpus
No agravo regimental, a Defesa reitera as alegações feitas na inicial do
.
writ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental ao Colegiado competente.
Certidão de decurso de prazo para contrarrazões (fls. 212/213).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas
foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
corpus
Pernambuco
. Diante dessa situação, não deve ser
já transitado em julgado
conhecido o presente
,
,
writ manejado como substitutivo de revisão criminal
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da
Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir,
originariamente,
s
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgado
(AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 01/03
/2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão
monocrática, DJe de 30/05/2019; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge
Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro
Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021).
Além disso,
que justifique a
inexiste ilegalidade flagrante
concessão de
de ofício, isso porque, de acordo com o
habeas corpus
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da
pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
(AgRg no HC 710.060/SP, relator
legais ou de flagrante desproporcionalidade
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
14/12/2021
DJe de
).
17/12/2021
Documento eletrônico VDA47269723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: 45dd1d2f-0770-4484-b8af-2fef70aed879

Insta asseverar que a legislação brasileira não prevê um percentual
fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância
agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento
motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena,
(AgRg no HC
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
n. 882.957/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
23/10/2024
No hipótese dos autos, a fração redutora da menoridade relativa foi
aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador,
razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação concreta e, embora
inferior a 1/6 (um sexto), repercutiu satisfatoriamente na redução
da reprimenda intermediária.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47269723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: 45dd1d2f-0770-4484-b8af-2fef70aed879

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 952.178 / PE
Número Registro: 2024/0382062-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00234355920178170001 099019003001612016 234355920178170001 99019003001612016
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA47457872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 3db85826-ce04-4e44-8086-8e5fda89a168

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 3db85826-ce04-4e44-8086-8e5fda89a168